Tribunal: TJSP
Processo: 1500362-76.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de cocaína – Denúncia indicando o tráfico no local dos fatos – Réus conhecidos nos meios policiais por envolvimento com esse delito – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida – Réus reincidentes – Regime prisional correto – Recurso de um

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de cocaína – Denúncia indicando o tráfico no local dos fatos – Réus conhecidos nos meios policiais por envolvimento com esse delito – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade dos acusados comprovada – Condenação mantida – Réus reincidentes – Regime prisional correto – Recurso de um dos réus provido com o parcial acolhimento daquele apresentado pelo outro acusado para redução das penas impostas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
Registro: 2020.0000562591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500362-76.2019.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que são
apelantes ADRIANO ROSA DA SILVA e RAFAEL APARECIDO DOS REIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Adriano Rosa da Silva para reduzir sua pena para 7 anos
de reclusão em regime inicial fechado e 699 dias-multa, de valor unitário mínimo e
deram parcial provimento ao recurso de Rafael Aparecido dos Reis para reduzir sua
pena para 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e 600 dias-multa, de valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante –
Apreensão de quantidade razoável de cocaína –
Denúncia indicando o tráfico no local dos fatos –
Réus
conhecidos
nos
meios
policiais
por
envolvimento com esse delito – Depoimentos dos
policiais
coerentes
e
sem
desmentidos
–
Responsabilidade dos acusados comprovada –
Condenação mantida – Réus reincidentes – Regime
prisional correto – Recurso de um dos réus provido
com o parcial acolhimento daquele apresentado
pelo outro acusado para redução das penas
impostas.
Vistos.
ADRIANO ROSA DA SILVA e RAFAEL
APARECIDO DOS REIS, qualificados nos autos, foram denunciados,
processados e condenados, por r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Pedro de Castro e Sousa, da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz do
Rio Pardo, como incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O corréu Adriano foi condenado ao cumprimento da
pena de 10 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de
1.000 dias-multa, de valor unitário mínimo, e Rafael à pena de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 888
dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 205/224).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
Isso porque, em 7 de setembro de 2019, por volta de
3 horas, no pátio do estabelecimento comercial denominado Posto Brasília,
localizado na Rua Dr. Pedro Camarinho, no 1053, na comarca de Santa Cruz
do Rio Pardo, traziam consigo e tinham em depósito 36 porções de cocaína
(28,4g), substância entorpecente capaz de causar dependência física ou
psíquica, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformado recorre a Defesa buscando a
absolvição do corréu Rafael (fls. 258/269) e a redução da pena imposta ao
corréu Adriano (fls. 280/281).
Recebidos os recursos (fls. 270 e 276), vieram aos
autos as contrarrazões (fls. 285/287).
Regularmente
processados
os
apelos,
a
d.
Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos recursos (fls.
303/311).
É o relatório.
Cuidam os autos de recursos interpostos por Adriano
Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos Reis contra a r. sentença de fls.
205/224 que julgou procedente a ação e os condenou como incursos no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a condenação era mesmo de rigor.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelos laudos toxicológicos juntados a fls. 89/100, que
constataram que a substância apreendida era cocaína, entorpecente capaz de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
causar dependência física ou psíquica.
A autoria, por seu turno, ficou comprovada pela
prova oral, tanto que a Defesa do corréu Adriano se insurgiu apenas contra a
pena imposta.
De fato, presos em flagrante, quando traziam
consigo e tinham em depósito quantidade relevante desse entorpecente (fls.
13/14), os acusados, ao serem interrogados em juízo, sob as garantias do
contraditório, negaram qualquer envolvimento com a droga apreendidas
dizendo que eram perseguidos e foram injustamente detidos (áudio digital).
De qualquer forma, a prova oral tornou definitiva a
responsabilidade de ambos, pois os policiais Evandro Gonçalves Xavier,
Edinelson Fernandes de Oliveira e Júlio Cesar Vieira dos Santos, em
depoimentos seguros e coerentes, afirmaram a realidade da abordagem e
apreensão das drogas que os acusados traziam consigo e tinham depósito.
Esclareceram que a diligência se deu em razão de
denúncia específica de tráfico no local (um posto de gasolina) e que apontava
exatamente a forma em que o crime ocorria, descrevendo que as drogas
ficavam guardadas no fundo do estabelecimento.
Assim, o policial Evandro permaneceu em campana
na rua de trás e observou com clareza o tráfico realizado pelos réus, que eram
conhecidos nos meios policiais justamente por envolvimento com esse crime.
Afinal, guardavam as drogas em uma caçamba na parte do fundo do posto e
aguardavam a chegada dos usuários para a realização das vendas.
Diante disso, com o auxílio dos demais integrantes

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
da equipe resolveram abordar os elementos, ocasião em que Rafael tentou
fugir, mas foi alcançado na posse de 6 porções de cocaína e R$ 186,00,
enquanto com Adriano apreenderam 9 porções de cocaína e R$ 42,00.
Além disso, encontraram outras 21 porções da
mesma droga embaladas de forma idênticas (a vácuo, conhecida como
“Aricanduva”) na caçamba e ainda abordaram dois usuários –Simone Cristina
Rocha, que tinha uma porção de cocaína consigo embalada exatamente como
aquelas vendidas pelos réus – e Vitor Cesar Oliveira, que havia perguntado
para Simone onde adquirir cocaína e foi conduzido até os acusados (áudio
digital).
Essas declarações, produzidas por pessoas isentas,
são mais que suficientes para justificar a condenação imposta.
Afinal, a lei não trata o policial como pessoa
impedida ou suspeita de prestar depoimento, ao contrário, ele está sujeito ao
compromisso de dizer a verdade e às penas do falso testemunho, caso omita
ou distorça os fatos. Bem por isso, repita-se, se nada contribui para viciar o
depoimento do policial, cumpre dar a ele igual valor ao de qualquer outra
testemunha.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo Tribunal
Federal:
“...o
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores público – especialmente quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC no 74.608-0/SP,
rel. Min. Celso de Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE
JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a
análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram
pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do
ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se
concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o
revolvimento
do
suporte
fático-probatório
delineado
nos
autos,
procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n.
7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento
probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
07/03/2017, DJe 14/03/2017);
“...Conforme entendimento reiterado do Superior

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (HC
436.168/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
22/03/2018, DJe 02/04/2018).
No caso dos autos, nada sugere que os policiais
tivessem motivos para prejudicar os acusados e nenhum elemento concreto
nesse sentido foi apresentado aos autos, de maneira que é impossível negar
valor à única prova direta da autoria.
Assim, ainda que as testemunhas Simone e Vitor
tenham negado a compra de droga dos réus (áudio digitais), atitude comum
em crimes dessa natureza, certamente em razão do temor de represálias pelos
traficantes, tem-se que seus depoimentos não podem se sobrepor às sólidas
palavras das testemunhas isentas, que descreveram detalhadamente e com
muita segurança o comportamento de todos envolvidos.
Bem por isso, o que se tem é que as circunstâncias
que cercaram a prisão indicam com segurança que as substâncias
apreendidas, em relevante quantidade e em poder de sujeitos que não
comprovaram qualquer atividade lícita, após denúncia específica, eram
mesmo destinadas à entrega para consumo de terceiras pessoas, de modo que
a condenação pelo tráfico era mesmo de rigor.
Resta, então, analisar as penas impostas.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
Nesse mister, o que se observa, na verdade, é que os
réus agiram com o dolo normal para o delito, as conseqüências são aquelas
esperadas para esse tipo de crime e a quantidade de droga apreendida não
pode ser considerada excessiva a ponto de justificar a exasperação imposta.
Assim, a pena base de Rafael fica reduzida para o
mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa e a de Adriano fica
aumentada em 1/6, para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em
razão dos maus antecedentes bem comprovados a fls. 52/53.
Em seguida, foram novamente aumentadas pela
reincidência específica dos réus (fls. 51/52 – Adriano e fls. fls. 61/62 –
Rafael), mas, considerando que apenas uma condenação anterior um serviu
para caracterizar a agravante para cada um deles, o aumento de 1/5 se mostra
mais justo e suficiente à reprovação de suas condutas.
Portanto, a pena fica definitivamente estabelecida
em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa para Rafael e em 7 anos de reclusão e
699 dias-multa para Adriano.
Anote-se que a circunstância agravante justificou
não só a exasperação da pena, como também o afastamento da regra prevista
no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, que tem como requisitos a primariedade
e bons antecedentes, hipóteses em que, como se viu, os réus não se encaixam.
Em relação ao regime prisional, tratando-se de réus
reincidentes e considerando que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à
ordem pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número
elevado de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos, o regime

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500362-76.2019.8.26.0578 - Santa Cruz
do Rio Pardo
Apelantes: Adriano Rosa da Silva e Rafael Aparecido dos
Reis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18153
imposto para o cumprimento da reprimenda deve mesmo ser o inicial
fechado, nos moldes do que foi determinado na r. sentença recorrida,
observando-se que a quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de
substituição da pena privativa de liberdade.
Por fim, considerando que os réus responderam
presos a todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde
a segregação foi considerada necessária (fls. 222/223), por maiores razões
deverão permanecer recolhidos.
Em suma, o provimento do recurso de Adriano, com
o parcial acolhimento daquele apresentado por Rafael é medida que se impõe
à correta solução do caso dos autos.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO de Adriano Rosa da Silva para reduzir sua pena para 7 anos
de reclusão em regime inicial fechado e 699 dias-multa, de valor unitário
mínimo e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de Rafael
Aparecido dos Reis para reduzir sua pena para 6 anos de reclusão em
regime inicial fechado e 600 dias-multa, de valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR